Tribunal: TJMT
Processo: 1077592-49.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077592-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS JUNIOR DIAS - CPF: 049.644.711-44 (RECORRENTE), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1077592-49.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
VINICIUS JUNIOR DIAS

Recorrida:

GOL LINHAS AEREAS S.A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em razão de cancelamento de trecho de voo e reacomodação do passageiro, com atraso inferior a quatro horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a hipótese de
overbooking
afasta a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral; e (ii) estabelecer se atraso inferior a quatro horas, ainda que decorrente de preterição de embarque, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação de preterição de embarque (
overbooking
) afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), por não se tratar de hipótese de caso fortuito ou força maior.

4.

As razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença, afastando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

5.

O atraso na chegada ao destino inferior a quatro horas, embora caracterize inadimplemento contratual, não configura, por si só, dano moral indenizável.

6.

A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não sendo admitida sua presunção automática em hipóteses de atraso reduzido.

7.

Incumbe ao autor comprovar prejuízos concretos decorrentes do atraso, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

A ausência de circunstâncias excepcionais que evidenciem abalo relevante caracteriza o evento como mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar reparação moral.

9.

A manutenção da sentença se impõe diante da inexistência de prova de dano extrapatrimonial e do entendimento consolidado da Turma Recursal sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de
overbooking
afasta a suspensão processual prevista no Tema 1.417 da Repercussão Geral.

2. O atraso inferior a quatro horas em transporte aéreo não gera dano moral presumido, exigindo prova de prejuízo concreto.

3. A ausência de demonstração de lesão aos direitos da personalidade impede a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); TJMT, N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, Turma Recursal Cível, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 352897883, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, o recorrente, preliminarmente, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.417/STF, pois não se discute cancelamento ou atraso por caso fortuito ou força maior, mas falha na prestação do serviço consistente em preterição de embarque (
overbooking
).

No mérito, alega que houve impedimento de embarque, caracterizando preterição (
overbooking
), com ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença,

Em
contrarrazões,
a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida, restou devidamente comprovada a prática de
overbooking
(preterição de embarque), circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas para viagem de Cuiabá/MT ao Rio de Janeiro/RJ, com partida prevista para 17/10/2025, às 01h55min, e chegada às 10h40min, com conexões em Guarulhos e Brasília.

O autor sustentou que o trecho entre Guarulhos e Brasília foi cancelado, ocasionando a perda da conexão subsequente, sendo realocado somente às 12h30min, no aeroporto de Congonhas, impondo-lhe espera superior a 6 horas e deslocamento entre aeroportos.

Posteriormente, mediante consulta à plataforma
FlightAware
, constatou que o voo entre Guarulhos e Brasília operou normalmente, ainda que com pequeno atraso, caracterizando preterição indevida de embarque (
overbooking
).

A demandada, por sua vez, alega que os transtornos decorreram de problemas operacionais de infraestrutura aeroportuária, fora de seu controle, sustentando a inexistência de dano moral indenizável.

No caso, compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
comporta reparo.

O atraso experimentado pelo reclamante, ainda que desagradável,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade,
uma vez que a chegada ao destino ocorreu inferior a 4 (quatro) horas
.

Assim, embora seja
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se desprovida de fundamento fático e jurídico.

O atraso inferior a 04 (quatro) horas,
desacompanhado de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial
, não possui o condão de configurar violação à dignidade, à integridade moral ou aos direitos da personalidade do passageiro.

No caso concreto, embora o demandante sustente o descumprimento do cronograma,
não logrou êxito em demonstrar que a situação tenha extrapolado os meros aborrecimentos do cotidiano
, ônus que lhe incumbia
, sobretudo considerando que o contrato, em essência, foi devidamente cumprido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
.

2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Como é cediço, nas demandas que visam à indenização por danos morais não se admite a mera presunção dos fatos alegados. Assim, é imprescindível que a parte autora apresente prova mínima do alegado, incumbindo-lhe instruir a demanda com os elementos probatórios necessários à demonstração do direito invocado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o campo de incidência do dano moral deve ser restrito a hipóteses de efetiva lesão aos direitos da personalidade, sob pena de banalização do instituto.

No caso, não há nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de constrangimento ou transtorno capazes de justificar a compensação pecuniária pretendida, uma vez que não restou demonstrada qualquer violação aos direitos da personalidade do demandante.

Em razão dessas considerações, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026